Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-58.2018.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-58.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.940.448-34 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), CLOVIS ZEVE COIMBRA - CPF: 161.595.439-20 (EMBARGADO), EDGAR CARLOS GIROTO - CPF: 206.433.731-87 (EMBARGADO), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ASSISTENTE), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ASSISTENTE), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ASSISTENTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ASSISTENTE), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ASSISTENTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ASSISTENTE), GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. - CNPJ: 13.177.297/0001-07 (EMBARGANTE), ANGELO MAZZORANA - CPF: 117.121.209-72 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), VOLMIR BRUGNERA - CPF: 546.131.599-20 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO DECISÃO SURPRESA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Muito embora os Embargados tenham suscitado a ofensa ao princípio da unirecorribilidade como matéria preliminar em sede de contrarrazões, tal assunto (unirecorribilidade recursal) está jungido aos critérios objetivos da admissibilidade, pois é classificado como um dos requisitos extrínsecos, cuja análise e controle são feitos pelo Relator (Juízo
ad quem
) independentemente de prévia manifestação da parte Recorrente.

2 – Ausente a pretensão integrativa, rejeitam-se os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa
GEOEX Construtora e Mineradora Ltda
. em virtude do acórdão encartado no ID 153132699.

A Embargante não apontou em que consiste o vício do julgado, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Arguiu a nulidade do julgamento por suposta ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, já que fora acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões apresentadas por
Volmir Brugnera
(ID 141297242),
Reginaldo Ferreira da Silva, Edgar Carlos Giroto e Clóvis Zéve Coimbra
(ID 141297243) e
Ângelo Mazzorana
(ID 141297244) sem que a Embargante tivesse tido a oportunidade de manifestação.

Asseverou que, na sessão de julgamento, depois de encerrada sua fala em sustentação oral, foi colhido de surpresa quando o advogado das partes adversas defendeu a questão preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da unirecorribilidade.

Sustenta que a decisão embargada causou enormes prejuízos aos interesses da Embargante, já que o Recurso de Apelação tirado contra decisão interlocutória não foi conhecido.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela nulidade absoluta do julgamento, a fim de que lhe seja dada a oportunidade para se manifestar sobre a questão preliminar.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa
GEOEX Construtora e Mineradora Ltda
. não apontou em que consiste o vício do julgamento, nos termos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

A única questão debatida nestes Aclaratórios é a possível ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o advogado da Embargante foi tomado de surpresa com o acolhimento da preliminar suscitada nas contrarrazões, de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Rememorando o caso, fiz constar no voto condutor que o Recurso de Apelação interposto pela empresa Embargante não ultrapassara a barreira do conhecimento porque a decisão atacada tem nítida
natureza interlocutória
, emanada por Juiz da Vara Deprecada, que declarou o cumprimento dos atos deprecados e determinou a sua devolução ao Juiz da Vara Deprecante.

Logo, a via recursal adequada para o caso é o Agravo de Instrumento.

Saliento que, muito embora os Embargados tenham suscitado a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade como matéria preliminar em sede de contrarrazões, tal assunto (unirrecorribilidade recursal) está jungido aos critérios objetivos da admissibilidade, pois é classificado como um dos requisitos extrínsecos, cuja análise e controle são feitos pelo Relator (Juízo
ad quem
) independentemente de prévia manifestação da parte Recorrente.

A partir dessa perspectiva, por si só, não tenho dúvidas em afirmar que os argumentos vertidos pela Embargante são frágeis, quebradiços.

Em geral, entende-se que os pressupostos genéricos são: (a) intrínsecos: cabimento (possibilidade recursal), interesse recursal e legitimidade para recorrer; e (b) extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

A classificação dos pressupostos de admissibilidade segundo Fredie Didier Jr., ainda, subdivide-se em cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer pertencentes aos requisitos intrínsecos, que se assemelham às condições da ação; e na categoria de requisitos extrínsecos estão o preparo, tempestividade e regularidade formal.

Saliento que os pressupostos genéricos de admissibilidade são analisados conjuntamente com os princípios fundamentais dos recursos civis que, segundo professor Nelson Nery Junior, são classificados como: a) princípio do duplo grau de jurisdição; b) princípio da taxatividade; c) princípio da singularidade; d) princípio da fungibilidade; e) princípio da dialeticidade; f) princípio da voluntariedade; g) princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias; h) princípio da complementaridade; i) princípio da proibição da
reformatio in pejus
(
non reformatio in

pejus
); e j) princípio da consumação.

Assim, particularmente quanto ao cabimento, tem-se que, antes de interpor o recurso, a parte deve se perguntar se a decisão é recorrível e qual recurso cabível. O rol legal é
numerus clausus
, taxativos, e estão prescritos no artigo 994 do CPC.

Veja-se, com clareza solar, que a parte Embargante não se atentou para a regra da unirrecorribilidade recursal, cuja análise fora feita por esta Relatora em sede de Juízo de Admissibilidade. Mas como todos os Embargados suscitaram a temática em contrarrazões, não verifiquei óbice algum em acolher a preliminar, e isso prescindia da prévia manifestação da parte recorrente, o que significa que não é caso de decisão surpresa.

Fiz constar na decisão embargada que a decisão interlocutória que encerra a tramitação da Carta Precatória e declara, única e exclusivamente, que os fins deprecados foram cumpridos, como ocorreu no caso em estudo, em que o Juiz da 1a Vara da Comarca de Juína/MT determinou a devolução da carta precatória para o Juiz da 9a Vara da Comarca de Cuiabá, caracteriza decisão incidental, que a teor da norma expressa no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode ser atacado pela via do Agravo de Instrumento.

Fora ressaltado ser inaplicável o princípio da fungibilidade, pois no caso em testilha, não há dúvidas quanto ao recurso cabível, havendo evidente erro crasso na interposição de recurso diverso.

Feitos esses novos esclarecimentos, ausente a pretensão integrativa, rechaço a tese de nulidade do julgamento por não estar configurado o julgamento surpresa.

Posto isso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023